Tribunal: TJDFT
Processo: 0705076-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS – DOI. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL – CCS. MEDIDAS DESPROVIDAS DE NECESSIDADE E UTILIDADE. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. A cooperação judicial preconizada pelos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil, quando voltada à localização de bens penhoráveis, está adstrita à preservação dos direitos fundamentais do executado e à sua utilidade para a execução.
II. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI, instituída pela Receita Federal com o fim de fiscalizar negócios jurídicos imobiliários, não constitui repositório de dados dominiais de imóveis afetos ao registro imobiliário.
III. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI é uma das informações disponíveis no INFOJUD, sistema consultado na presente execução.
IV. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, contém dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não contempla informações sobre ativos financeiros que podem interessar à execução.
V. De acordo com o artigo 4o do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0, o sistema SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário consulta a base de dados do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional – CCS, razão pela qual não há necessidade ou utilidade da sua requisição judicial.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.